Tribunal: CARF
Processo: 10665.000600/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000600/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDERSON FERREIRA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CHEQUE
NOMINATIVO
AO
CONTRIBUINTE. OCORRÊNCIA.
O saque de cheque nominativo ao contribuinte representa rendimento em seu
favor. A alegação de que seria mero intermediário do valor sacado, por agir
como representante do real detentor da quantia, demandaria prova do
contribuinte acerca da destinação dos valores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. FATO ANTERIOR À MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas após a edição da Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007), passou a ser possível a cumulação da multa de ofício de 75%
sobre o crédito lançado com a multa isolada de 50% sobre o valor não
recolhido a título de carnê-leão na época própria, pois referida lei distinguiu os
dispositivos que previam as penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a exigência de multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000600/2009-54
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 128/140, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 117/125, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 03/14, lavrado em
28/04/2009, referente aos anos-calendário 2004 e 2005, com ciência do RECORRENTE em
06/05/2009, conforme AR de fl. 55.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; e (ii)
multa isolada pela falta do recolhimento via carnê-leão (no percentual de 50% do imposto
devido). O valor do crédito tributo montante de R$ 1.230.645,95, já acrescido de multa de ofício
de 75%, de juros de mora (até a lavratura) e da multa isolada por falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão no percentual de 50% do imposto devido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 15/17, a fiscalização
solicitou ao RECORRENTE informações e comprovações das finalidades/destinações dos
recebimentos financeiros, via cheques, emitidos por GLAUCIANE MARIA DE SOUSA e
nominais a ele, descontados no caixa, no caso de tais valores não se referirem a remuneração por
serviços prestados a GLAUCIANE MARIA DE SOUSA ou JAMIR DE SOUZA MACHADO
ou às empresas dele, dos quais o contribuinte intimado era procurador.
Os valores dos cheques se encontram abaixo descritos:

O Contribuinte informou que os valores sacados foram realizados pela própria
correntista, da qual é preposto e responsável pela realização de algumas operações naquela
instituição financeira em nome dela.
Pela falta de esclarecimentos sobre as destinações dos valores, a fiscalização
intimou novamente o contribuinte a cumprir com a solicitação. Neste mesmo termo, lhe foi
solicitada a relação e documentos comprobatórios dos seus bens imóveis e dos veículos de sua
propriedade.
O contribuinte não anexou qualquer documento para esclarecer a destinação dos
valores sacados, alegou não possuir imóvel e informou possuir um carro financiado pela Minas
Brasil Factoring à taxa de 1%. A fiscalização realizou diligências para constatar a veracidade das
informações prestadas pelo RECORRENTE, momento em que analisou o fato do Contribuinte
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

possuir procuração dessa empresa para movimentar contas bancárias, cujo sócio é o Sr. Jamir de
Souza Machado, e registrou as seguintes informações:
5) Não consta registro de que o Sr. Anderson Ferreira de Freitas seja
empregado/funcionário da Minas Brasil Factoring, nem do Sr. Jamir, nem da Sra.
Glauciane. Nos anos de 2004 e 2005 o Sr. Anderson e o Sr. Frank Corrêa de Lacerda
Campos foram responsáveis pela movimentação financeira dessas duas pessoas físicas, em
montante próximo a uma centena de milhões de reais, além de movimentar valores de
empresas do Sr. Jamir. Todos os cheques sacados nesse período foram nominais aos
beneficiários das operações realizadas, ou à própria Glauciane Maria de Sousa, cujos
saques eram destinados a efetuar ou a completar transações financeiras, ou seja, o cheque
era sacado no caixa (nominal à Glauciane e endossado por ela ou seus procuradores), com o
fim de transferir ou depositar valores para terceiros, em dinheiro, em nome da correntista
Glauciane. O objetivo das intimações foi verificar as finalidades destes cheques nominais
ao Anderson; se os mesmos serviram para remunerá-lo pelos serviços prestados ou para
realizar operações com terceiros em nome da Glauciane. Ressaltamos novamente que todos
os demais cheques sacados no caixa, vinculados à conta da Glauciane, eram nominais a ela
ou a terceiros, exceto esses três valores que foram detectados na amostragem realizada.
6) Destacamos ainda que Anderson Ferreira de Freitas passou a pertencer ao quadro
societário da empresa Minas Brasil Factoring Ltda em 13/04/2007, como sócio
administrador, de acordo com os dados registrados no CNPJ (Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas) daquela empresa.
Assim, não tendo o contribuinte esclarecido e comprovado a destinação dos
recursos financeiros sacados por meio dos cheques supra relacionados, e considerando que esses
saques no caixa, por meio de cheques, foram efetuados pelo RECORRENTE, em seu próprio
nome, conforme cópia dos documentos, cujos recebimentos são incontestáveis, ainda, a
caracterização desses recebimentos como omissão de rendimentos recebidos de pessoa física por
serviços prestados, pois nenhuma prova foi apresentada em contrario, foi constituído o presente
crédito tributário com base nos valores dos cheques antes mencionados.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 56/73 em 05/06/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Depois de identificar-se o impugnante faz as seguintes afirmativas:
Que o procedimento fiscal foi iniciado com o objetivo de esclarecer o recebimento, por
intermédio de saques bancários, de determinada quantia em dinheiro, e que estas
quantias jamais transitaram em sua conta corrente, o que pode ser comprovado por via
de sua movimentação financeira, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e
situação patrimonial;
Que é preposto da Sra. Glauciane Maria de Souza, conforme detectado pela
fiscalização, fato que se comprova por intermédio de Procuração a ele outorgada e por
declaração da própria Glauciane em procedimento fiscal, que faz transcrever – item 5,
fls. 57 e item 9 de fls. 59 e que nesta qualidade tinha o dever de tão somente realizar
saques e transacionar em nome e a pedido de Glauciane e que realizava operações de
mútuos com terceiros, sendo, pois, mero sacador e não beneficiário dos atos praticados
junto ao banco, o que foi constatado pela fiscalização;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

Que jamais recebeu os valores mencionados pela fiscalização, o que se verdade fosse, à
vista do vultoso valor, estes teriam que transitar por conta bancária ou reverter em
aumento de patrimônio do autuado;
Que os cheques eram nominais ao autuado em face de cumprimento de normas
bancárias, à vista do valor dos mesmos e que por ser preposto procurador da Sra.
Glauciane, normalmente assinava a autorização de saque ou do cheque e identificava
como beneficiária a própria Glauciane que é a real possuidora dos recursos, agindo
sempre por conta e ordem dela, operações estas que, segundo afirma, foram detectadas
pela fiscalização. Para provar esta afirmativa, transcreve trecho de procedimento fiscal;
Que tanto o impugnante como a Sra. Glauciane são conhecidos na cidade onde residem
e que por esta razão alguns atos por eles praticados, principalmente junto ao setor
bancário, são revestidos de certo grau de informalidade. Assim, às vezes, o próprio
caixa do banco para atender à exigência de indicação do beneficiário em cheques
apresentados colocava o nome do autuado nesta condição, porque era ele quem estava
ali fazendo o saque, mas não era o beneficiário dos recursos e foi o que ocorreu com
relação aos cheques discriminados na ação fiscal que originou o auto de infração;
Que fazia os saques e destinava os respectivos valores para a Sra. Glauciane ou para o
destinatário das operações de mútuo e que todas estas informações foram passadas à
Receita Federal, sem contudo imaginar que um “simples funcionário prestador de
serviços que auxiliava nas operações de mútuo da Sra. Glauciane, entregando
declaração de renda como isento, poderia ser alvo de fiscalização e, muito menos, sofrer
imposição do dever de pagar tributo em quantidade de cerca de R$500.000,00”;
Que o mandato do autuado não o autorizava a fazer saques de contas bancárias em
proveito próprio, pelo contrário, o contrato de mandato representado por procuração o
autoriza tão somente a agir em nome e em proveito da outorgante;
Que a fiscalização realizou presunções indevidas para proceder ao lançamento uma vez
que exercia a atividade de cumprimento de mandato cujo instrumento é a Procuração e
que de acordo com o Código Civil, o Mandado não é em regra oneroso sendo vedado
proporcionar vantagens ao mandatário;
Que do total do seu patrimônio, que é de aproximadamente R$47.443,20 e da
movimentação de sua conta bancária, pode-se concluir que os recursos sacados que
deram origem ao auto de infração nunca lhe pertenceram;
Que os honorários de advogado pagos para elaboração da presente defesa foram
custeados pela Sra. Glauciane;
Que a fiscalização não pode pressupor destino de dinheiro, devendo buscar os
responsáveis pela real movimentação do dinheiro sacado no caixa, que o autuado
sempre atendeu às determinações da Receita Federal afirmando taxativamente que os
recursos foram sacados por conta da Sra. Glauciane e que, se dúvidas ainda restaram à
fiscalização, seria de sua obrigação requerer outros elementos do impugnante bem como
diligenciar no sentido de alcançar a verdade real dos fatos, intimando, inclusive a Sra.
Glauciane para confirmar as assertivas do impugnante;
Que o lançamento foi feito em desrespeito ao princípio da legalidade porque de acordo
com a legislação pátria, para que se apure o dever de pagar imposto, há que
“efetivamente” haver o recebimento de salário, ou provento da natureza, não havendo
dispositivos legais que suportem o lançamento por presunção de auferição de renda,
como aconteceu no presente caso, porque o dinheiro sacado pelo impugnante não
ingressou em seu patrimônio sendo impossível considerar que o mesmo possa se
constituir em acréscimo patrimonial submetido à tributação do imposto de renda e mais,
que se não houve ingresso de recursos financeiros no patrimônio do impugnante, não há
que se falar em pagamento de tributo e nem em recolhimento de multas que no caso em
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

apreço, alcança o montante de mais de 100% do valor do tributo supostamente devido,
indo de encontro ao princípio constitucional de vedação ao confisco tributário;
Que na eventualidade de manutenção do lançamento, seja reduzida a penalidade
aplicada, sob pena de flagrante confisco tributário.
Ao final, requer seja o auto de infração julgado improcedente e o afastamento da
exigência tributária indevidamente constituída.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 117/125):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EXERCÍCIO: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENDO. OCORRÊNCIA.
A ausência nos autos de prova que o rendimento considerado omitido pela fiscalização
não fora auferido, enseja a manutenção do lançamento de ofício com todos os seus
consectários.
MULTA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Mantém-se a multa aplicada ao débito quando comprovado nos autos que sua aplicação
obedeceu à legislação tributária em vigor.
PROVA. ÔNUS.
Compete à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato gerador de tributo e ao
responsável pelo recolhimento do tributo provar com documentação hábil e idônea que
o fato gerador não ocorreu, sob pena de arcar com o respectivo crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/12/2011,
conforme AR de fl. 127, apresentou o recurso voluntário de fls. 128/140 em 19/01/2012.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
Durante a fiscalização, a autoridade fiscal comprovou que o RECORRENTE
sacou três cheques emitidos pela Sra. GLAUCIANE MARIA DE SOUSA, todos eles indicando
como beneficiário a pessoa do próprio RECORRENTE, nos seguintes valores/datas:

A autoridade lançadora sabia da condição do RECORRENTE de preposto e
responsável por diversas operações na instituição financeira em nome da Sra. Glauciane. No
entanto, a fiscalização observou o seguinte (item 05 do TVF – fl. 16):
(...) Todos os cheques sacados nesse período foram nominais aos beneficiários das
operações realizadas, ou & própria Glauciane Maria de Sousa, cujos saques eram
destinados a efetuar ou a completar transações financeiras, ou seja, o cheque era sacado
no caixa . (nominal A Glauciane e endossado por ela ou seus procuradores), com o fim
de transferir ou depositar valores para terceiros, em dinheiro, em nome da correntista
Glauciane. (...)
Assim, esclareceu que o objetivo das intimações foi verificar as finalidades destes
cheques nominais ao RECORRENTE, já que “todos os demais cheques sacados no caixa,
vinculados à conta da Glauciane, eram nominais a ela ou a terceiros, exceto esses três valores
que foram detectados na amostragem realizada”. Em suma, a autoridade fiscal buscou saber se
os 3 cheques serviram para remunerar o RECORRENTE pelos serviços prestados ou para
realizar operações com terceiros em nome da Sra. Glauciane.
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que sacou tais cheques por conta e ordem
da Sra. GLAUCIANE MARIA, sendo os cheques nominais ao autuado em face de cumprimento
de normas bancárias. Afirmou também que a sua indicação como beneficiário se deu por “erro”
do atendente do banco, pois por ele e a Sr. Glauciane serem conhecidos na região, o próprio
caixa do banco colocava o nome do RECORRENTE na condição de beneficiário, para atender
tal exigência nos cheques apresentados, pois era ele quem estava ali fazendo o saque.
Para comprovar suas alegações, apresentou a procuração outorgada pela Sr.
Glauciane e pelo Sr. Jamir e extratos bancários.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

Pois bem, de início constato que as cópias dos cheques se encontram nas fls.
49/50, e que nestes documentos constam o nome do RECORRENTE como beneficiário. Veja-se:

Portanto, incontestável que houve o recebimento de valores pelo RECORRENTE.
Para combater o argumento de que estes valores recebidos não seriam
rendimentos, mas mero recursos de terceiros que transitaram sob sua posse, o RECORRENTE
apresentou apenas alegações genéricas, desacompanhada de provas.
Ora, se os recursos foram entregues em espécie para a Sra. GLAUCIANE, que o
utilizou em operações de crédito da empresa, onde estão os comprovantes das referidas
operações? O RECORRENTE não apresentou os contratos firmados entre a Sra. Glauciane e os
beneficiários, em valor e data compatível ao montante representado pelos 3 cheques sacados.
Desde o início, a autoridade fiscal intimou o RECORRENTE para comprovar a
destinação dos valores representados pelos 3 cheques que estavam nominais ao contribuinte, mas
nada foi apresentado neste sentido.
Além do mais, a alegação genérica de que se tratou de erro do funcionário do
banco também não merece prosperar. Por qual motivo o RECORRENTE continuou com a
operação, tendo identificado o erro no preenchimento do cheque?
Tendo em vista que o RECORRENTE apenas se limita a reiterar as mesmas
alegações genéricas apresentadas na fiscalização, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 117/125), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Ressalte-se que os valores movimentados nas operações financeiras realizadas
pelo autuado em cumprimento à condição de preposto e cuja destinação restou
comprovada, não foram considerados pela autoridade lançadora como rendimento do
autuado.
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, editada para alterar a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas e dar outras providências, diz em seu artigo 8o,
Inciso I que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será adiferença entre as
somas:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

I- de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os
nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Portanto, na falta de provas de que os valores descontados pelo contribuinte por
intermédio dos cheques já apontados não se constituíram em rendimento e à vista da
determinação legal contida o dispositivo acima citado, de se afirmar que o feito fiscal
não merece reparos.
O contribuinte afirma em sua defesa que o lançamento não respeitou o princípio
da legalidade e se baseou em presunção da existência de rendimento tributável,
afirmativa que não se sustenta primeiro porque todos dos fundamentos legais que
suportam o lançamento estão em vigor e apontados no Auto de Infração e, segundo
porque o contribuinte não provou que os valores por ele recebidos por intermédio dos
cheques acima apontados não lhe pertenciam.
Portanto, diante dos fatos constatados pela autoridade lançadora e considerando
que os atos praticados pelos agentes da administração pública são pautados pelo
princípio constitucional da legalidade, sob pena de responsabilidade funcional
daqueles que assim não atuarem, de afirmar que também por este prisma o feito fiscal
não merece reparos, porque obedeceu, entre outros dispositivos legais que regem o ato
de lançar e o disposto no artigo 841, do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, e
que assim determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
[...]
IV não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
[...]
VI omitir receitas ou rendimentos.
Neste sentido, entendo que deve ser mantido o lançamento de omissão de
rendimentos.

Da cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
Houve também o lançamento da multa isolada no percentual de 50%, prevista no
art. 44, inciso II da Lei no 9.430/1996, pela falta de recolhimento do IRPF recebido de pessoa
física via carnê-leão em época própria.
Como exposto, a autoridade fiscalizadora lançou, simultaneamente, a multa de
ofício, prevista no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, em razão da omissão dos mesmos
rendimentos recebidos de pessoas físicas, os quais ensejaram o lançamento da multa isolada.
Ocorre que, apenas é possível a cumulação da multa isolada com a multa de ofício
a partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, posto que antes deste período a redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996 previa que tais multas seriam alternativas. Sobre o tema, merece
destaque a Súmula no 147 do CARF, de caráter vinculante:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000600/2009-54

Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, levando em consideração que os fatos geradores do presente auto de
infração referem-se ao ano-calendário 2004 e 2005, anteriores, portanto, à Medida Provisória no
351/2007, não é possível a aplicação simultânea de ambas as penalidades.
Assim, voto por afastar a incidência da multa isolada de 50% pela falta de
recolhimento do IRPF via carnê-leão.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento da multa isolada
pela falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital